Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700960-59.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS EMBARGADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Para regular contraditório, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santana Relator